Tribunal: TJDFT
Processo: 0736718-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736718-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO AUGUSTO MELO WARD DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: HERTZ WARD DE OLIVEIRA D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravante para, querendo, apresentar documentos que subsidiem o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de setembro de 2023 17:29:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador